Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECONHECIMENTO. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS PRATICADA. MÉDIA DO MERCADO. COMPARAÇÃO. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PACTUAÇÃO EXPRESSA EM APARTADO. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se aduz a ilegalidade das cláusulas contratuais, em especial, da capitalização mensal de juros, cobrança de juros abusivos, tarifa de avaliação de bem, comissão de permanência, e de seguro de avaliação financeira.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ).
3. Não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial cujo objetivo seria aferir a ilicitude da sistemática de amortização do débito quando o ilícito apontado consiste na comprovação da capitalização mensal de juros e utilização da tabela price e esses forem fatos incontroversos.
4. No contrato de cédula de crédito bancário, é lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal.
5. Não restou comprovada a abusividade da taxa de juros cobrada no caso em tela, que deve ter como referencial a taxa média do período para operações financeiras semelhantes, disponibilizada pelo Banco Central, e não a Selic.
6. Não restou comprovado que a contratação do seguro tenha sido colocada como exigência para a realização do financiamento, a venda casada, restando como cláusula apartada, portanto de pactuação lícita.
7. De acordo com a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, desde que haja provas da efetiva prestação do serviço.
8. Recurso desprovido.